Tribunal: TJDFT
Processo: 0748277-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITOS DE DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, gerador dos débitos condominiais exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, que se encontra alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não seja admitida a penhora de bem alienado fiduciariamente, por não fazer parte do patrimônio do devedor, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, porquanto é de sua responsabilidade o pagamento das despesas condominiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante em imóvel alineado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 1.368-B; Lei n.o 9.514/1997, artigo 27, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023, p. 20/4/2023; STJ, AgInt no AREsp n.o 2.074.722/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/8/2022, p. 9/9/2022; TJDFT, Acórdão 1917703, 07200595920248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024, p. DJE 02/10/2024.